Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-98.2023.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002779-98.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON CUSTODIO PEREIRA - CPF: 062.409.961-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – COCAÍNA FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM O INTUITO MERCANTIL – VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o pedido absolutório quando a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, consistente em Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão.

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coesos e em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para fundamentar o édito condenatório, principalmente quando não há elementos concretos que indiquem má-fé ou perseguição contra o acusado.

O fato de os depoimentos policiais constituírem as únicas provas testemunhais acerca da dinâmica delitiva não lhes retira o valor probante, pois, como é cediço, os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes geralmente são cometidos na clandestinidade, tornando-se os agentes estatais, muitas vezes, as únicas testemunhas presenciais dos fatos.

A pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não merece acolhimento quando o conjunto fático-probatório evidencia que a droga apreendida – 12 porções de cocaína, embaladas e prontas para comercialização – destinava-se ao tráfico, não obstante sua quantidade não seja expressiva em termos absolutos.

Para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipo penal de conteúdo múltiplo, basta à prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante a apreensão do agente no exato momento da venda, quando as demais circunstâncias indicam a mercancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleiton Custodio Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que no dia 22 de junho de 2023, por volta das 18h15min, em via pública, localizada na Avenida Manaus, nº 37, Bairro Jardim Elite, em Barra do Bugres-MT, o denunciado CLEITON CUSTÓDIO PEREIRA, alcunha "CLEITINHO", trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente, com massa total de 5,11 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a equipe policial recebeu informações de que havia um homem nas proximidades do Residencial Tabajara realizando o comércio de entorpecentes, o qual estaria trajado de short, camiseta cinza e boné azul. De posse dessas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o denunciado, procedendo à abordagem, ocasião em que encontraram em seu poder as porções de substância entorpecente.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Em suas razões recursais (ID 255424252), a defesa sustenta, em síntese: a) a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso demonstram que esta se destinava ao consumo pessoal.

Alega que não há elementos que comprovem a comercialização de drogas, pois ninguém presenciou o apelante praticando a mercancia, nem foram apreendidos objetos típicos do tráfico, como balança de precisão ou dinheiro trocado. Afirma que os depoimentos dos policiais devem ser analisados com ressalvas, pois são os únicos indícios existentes contra o apelante, e as denúncias anônimas, por si só, não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 255424259)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando da seguinte forma: (Id. 266162261)

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese de absolvição ou de desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
– IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que o apelante é mesmo autor do crime em questão –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Cleiton Custodio Pereira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da ação penal n.º 1002779-98.2023.8.11.0008.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese de absolvição ou de desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que o apelante é mesmo autor do crime em questão – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Segundo apurou-se, a equipe da polícia militar, na data e horário mencionado, recebeu a informação de que haveria um homem nas proximidades do residencial tabajara, realizando o comércio de entorpecentes, que este estaria trajado de short, camiseta cinza e de boné azul.

Nesse viés, de posse dessas informações, a equipe policial deu início as rondas em busca de localizar o suspeito. Ao que então, foi possível localizar o denunciado e realizado a abordagem, onde foi encontrado em posse deste 16 (dezesseis) porções de substância análoga a cocaína.

Ao ser indagado, o denunciado informou fazer parte da facção criminosa primeiro comando da capital PCC, e que realizaria a entrega dos entorpecentes a um grupo de usuários.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CLEITON CUSTODIO PEREIRA, alcunha “CLEITINHO”, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal nº.11.343/2006, requerendo, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, que o denunciado seja notificado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo citado requerendo que posteriormente seja a presente denúncia autuada e recebida, procedendo a citação do denunciado, oitiva de vítima e testemunhas e produção de todas as provas admitidas em direito, observando-se o rito ordinário (art. 394, §1º, I, do CPP), até final julgamento. [...]” (Id. 255424201)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e Decido.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito da acusação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Pelo que consta dos autos, a
MATERIALIDADE
do delito de Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11.343/2006) encontra-se demonstrada, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 123618002); Boletim de Ocorrência n. 2023.173833 (Id. 123618003); Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.250680 (Id. 123618005); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (
123618006
); Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n°551.3.10.9185.2023.124150-A01 (Id. 123618025); Relatório nº 2023.7.70103 (Id. 123618027), bem como pelos demais documentos colacionados aos autos.

No Termo de Apreensão de Id. 123618005 foram elencadas as substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado:

“16 (dezesseis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína”.

O Laudo definitivo de nº 551.3.10.9185.2023.124150-A01 (Id. 123618025) assim concluiu:

“[...] Alíquotas dos materiais "A" foram submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando resultados: "A", para a presença de COCAÍNA [...]”.

Destaque-se ainda, que o referido Laudo Preliminar especifica a quantidade correspondente à massa das substâncias entorpecentes apreendidas, vejamos:

“[...] Trata-se de 12 (doze) porções de material de tonalidade amarelada, granulometria heterogênea, envolta em embalagem plástica transparente, vedada por fusão (peteca), com massa bruta total de 3,85g [...]”.

Restando demonstrada a materialidade do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, passo à análise da conduta do réu
.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a
AUTORIA DELITIVA
, da mesma forma, restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa ao acusado
CLEITON CUSTÓDIO PEREIRA
.

Como é cediço, para que se configure o delito disposto no art. 33 da Lei de Drogas, basta que o agente criminoso pratique apenas uma das condutas descritas no referido dispositivo, haja vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, no qual a conduta do agente pode ser “
importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar
”

substância entorpecente, sem a autorização legal.

Pois bem, verifica-se que a conduta imputada ao acusado amolda-se ao núcleo
“guardar/vender
” substância entorpecente, cuja materialidade e autoria delitiva restaram amplamente demonstradas nos autos.

Isso porque, em que pese o acusado tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas em juízo, alegando que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo próprio, não vislumbro sustentação nas provas colhidas nos autos, o que demonstra a fragilidade de suas palavras, mormente à luz dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas demais circunstâncias dos fatos.

No presente caso, as testemunhas policiais foram uníssonas e coerentes em seus depoimentos ao relatarem a ocorrência, narrando com riqueza de detalhes o crime objeto dos presentes autos. A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais militares quando uníssonos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.” (TJMT, Ap nº 33977/2011)”

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.” (TJMT - Ap nº 91480/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 20.9.2016).

Com efeito, em seu depoimento judicial, a testemunha policial
Willian Granella Oenning
, relatou como se deram os fatos vejamos:

“[...]“
PROMOTOR:
Acusação que no dia 22 de junho de 2023 as 18:15 da tarde, na avenida Manaus no jardim Elite o Cleiton praticava tráfico de drogas, senhor tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA:
Sim senhor, a Polícia Militar já vinha recebendo informações que após uma facção denominada primeiro comando da capital (PCC) ter entrado dentro da cidade e tomado o território para a realização de tráfico de drogas e outros crimes, uma suspeita que era da facção do comando vermelho, que passou a integrar a facção do primeiro comando da capital, ela traria alguns membros dessa facção de outras cidades, para realizar essa comercialização na cidade, inclusive nesse Boletim de Ocorrência que o suspeito ali me acusou de ter lhe agredido, o mesmo foi preso junto a essa suspeita né, a vulgo japinha e mais um outro suspeito que veio de fora também para dar suporte para essa facção, e juntamente haveria em conjunto com eles o Lucas, o João Victor e mais um que eu não me recordo o nome, que seriam divididas as tarefas né, a japinha com esse acesso direto com a facção, aquisição de drogas, todo suporte logístico desse entorpecente, o João Victor se eu não me engano era menor, era o responsável por armazenar esse entorpecente, prepara-lo para venda, e os demais era para culpar usuários, se não me engano o Lucas ele que trabalhava em uma empresa de delivery, entrega de produtos, onde a compra é feita por aplicativo e o Cleiton seria um dos partícipes dessa associação, ai a partir do momento que alguns membros teriam sido presos nesse fato que ele me acusou, o Cleiton, o Lucas e o João Victor teriam ficado responsáveis por ficar angariando valor com o comércio de drogas para pagar os advogados para tentar retirar esses membros que estariam presos, onde as informações eram de que o Cleiton tinha ficado a frente da associação por esse período, ai na data do dia nós recebemos uma nova informação que o suspeito Cleiton estava realizando, se deslocando para fazer uma entrega de entorpecentes para um grupo de usuários, próximo a Unemat, na rua Manaus, passaram as características que eu não me recordo, deslocamos para o local, avistamos o suspeito, o Cleiton com as características que tinha sido denunciada novamente, realizamos a abordagem e em revista foi localizado várias porções a substância análoga a pasta base de cocaína, prontas para o comércio, indagado o mesmo ele relatou que havia vindo de outra cidade, se eu não me engano uma cidade próxima a São José do Rio Claro, tinha vindo a mando da facção para fortalecer os membros aqui que realmente, a japinha tinha trazido para cidade, ai diante dos fatos foi encaminhado para Polícia Civil.
PROMOTOR:
Só para deixar claro, você participou dessa prisão nesse bar da japinha?
TESTEMUNHA:
Não senhor.
PROMOTOR:
E como você sabe dessa informação? TESTEMUNHA: E por que a Polícia Militar já vinha recebendo as denúncias, já era de conhecimento de todos os componentes da Polícia Militar de Barra do Bugres e acredito que também a Polícia Civil, e por que eram reiteradas denúncias feitas desse grupo.
PROMOTOR:
Então havia denúncias desde a época do bar?
TESTEMUNHA:
De antes do bar, já vinha denúncias ocorrendo desse grupo, de antes da prisão realizada no começo do mês de junho.
DEFESA:
O senhor participou de alguma investigação do setor de inteligência da Polícia Militar?
TESTEMUNHA:
Não.
DEFESA:
O que o senhor recebeu adveio de denúncias anónimas?
TESTEMUNHA
: Isso diversas denúncias anónimas do suspeito.
DEFESA:
Quando vocês chegaram no local lá tinha algum usuário próximo do acusado ou não?
TESTEMUNHA:
No local da abordagem não, próximo fica uma questão de 100, 150 metros fica uma Chácara aonde fica aglomerado diversos usuários.
DEFESA:
Mas ali perto especificamente?
TESTEMUNHA:
Ao lado do acusado não senhor.
DEFESA:
Ele tentou dispensar algo quando viu a viatura, saiu correndo?
TESTEMUNHA:
Não.
DEFESA:
Foi o senhor que fez a abordagem dele e a revista?
TESTEMUNHA:
Foi, abordagem sim, a revista foi um dos soldados que eu não recordo que estava.
DEFESA:
Dinheiro trocado senhor se lembra que estava no bolso do short, junto com a droga?
TESTEMUNHA:
Não, dinheiro não, se eu não me engano tinha uma carteira com cartão de agência bancaria [...]”.
(Mídia digital Id. 132739125)

Em consonância com o aventado, tem-se que o depoimento da testemunha
Anderson Souza Schwartz
, policial militar, o qual narrou em juízo, como se procederam os fatos a partir de denúncias de que o acusado Cleiton estaria traficando entorpecentes. Vejamos:

“[...]“
PROMOTOR:
Supostamente no dia 22 de junho de 2023 na avenida Manaus, jardim Elite ele estaria traficando, senhor tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA:
Positivo Dr. na data dos fatos eu estava compondo a guarnição de serviço acompanhado do cabo Oening e soldado França e após denuncias de que o Cleiton estaria realizando o trafico de entorpecentes próximo ali a região da Unemat, mas preciso ali próximo ao residencial tabajara, iniciamos diligencias naquelas imediações até localizar o suspeito ai na avenida Manaus, momento em que a equipe abordou mesmo, e ao fazer a busca pessoal foi localizado em um dos seus bolsos uma certa quantidade de entorpecente, bala de pasta base de cocaína e após os fatos ai, o suspeito foi encaminhado para confecção do boletim de ocorrência e entregue na policia judiciaria civil.
PROMOTOR:
Vocês receberam denuncias anônimas, como foi isso, essa indicação que eles estariam traficando?
TESTEMUNHA:
Isso Dr. foi através de denuncia anônima pelo 190, o 190 recebeu a denuncia nos passou via radio a nossa equipe já estava na rua realizando patrulhamento, e ai nos deslocamos para fazer diligencias ali próximo a Unemat, não me recordo se avenida Manaus e uma rua paralela a Unemat, ou é a segunda rua paralela a Unemat né, mas foram nas imediações ali da Unemat, onde nós localizamos o suspeito, trafegamos a via publica, e ai foi feita a abordagem do suspeito, como o suspeito já é conhecido pela equipe né, nós tínhamos ai a identificação dele, do denunciante do 190 e as características das vestimentas dele, então quando ele foi visualizado foi abordado, durante a busca pessoal foi localizado os entorpecentes no bolso do mesmo.
DEFESA:
Esse local é um local de chácara ou não?
TESTEMUNHA:
Dr. o final da avenida Manaus termina em chácara sim senhor.
DEFESA:
Vocês sempre fazem rondas nessa região.
TESTEMUNHA:
Na cidade toda Dr. a gente faz rondas na cidade inteira, inclusive na área rural em volta da cidade.
DEFESA:
Ele foi preso dia 20 de junho, nesse período do dia 10, 12 vocês observaram ele em algum outro ponto vendendo droga?
TESTEMUNHA
: Dr. nós sempre recebemos denuncias a respeito do suspeito Cleiton, mas dificilmente a gente conseguia visualizar, as vezes a gente recebia denuncia no 190 e chegava no local não conseguia mais localizar ele, e nessa data obtivemos êxito em receber a denuncia, se deslocar, fazer a diligencia e localizar o suspeito.
DEFESA:
A guarnição sabia aonde ele morava, aonde ele ficava, Barra não é tão grande assim?
TESTEMUNHA:
Dr. não me recordo, me recordo de receber a denuncia, se deslocar para fazer a diligencia e realizar a abordagem.
DEFESA:
Estou falando em outros momentos, se você não conseguiu encontrar, nenhum momento anterior ele foi abordado em um ponto?
TESTEMUNHA:
Não me recordo, eu me recordo apenas no que esta narrado nesse Boletim de Ocorrência, referente esse fato.
DEFESA:
Ele tentou correr quando viu a viatura?
TESTEMUNHA:
A Dr. não me recordo, me recordo de ter feito busca pessoal e localizado entorpecente no bolso dele.
DEFESA:
Foi você que fez a busca pessoal?
TESTEMUNHA:
Dr. não me recordo se fui eu que fiz a segurança da equipe para o soldado França fazer a busca pessoal, ou se foi eu mesmo que fiz a busca, mas eu estava junto na equipe sim senhor.
DEFESA:
No dia 06 de junho do mesmo ano você chegou a abordar o Cleiton em algum bar, você se lembra?
TESTEMUNHA:
Não me recordo.
DEFESA:
Dinheiro assim, você se recorda de ter apreendido com ele?
TESTEMUNHA:
Não recordo, me recordo das porções entorpecentes e parece que tinha um cartão com suspeito, mas valor em espécie eu não me recordo.
DEFESA
: No momento da abordagem, na conversa com ele, ele mencionou alguma coisa?
TESTEMUNHA:
Não, foi mencionado que ele estaria se deslocando para vender esse entorpecente ali próximo ao residencial tabajara.

[...]

De outro turno, interrogado em juízo, o acusado
CLEITON CUSTODIO PEREIRA
nega veemente a prática do delito de tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário, mas que as drogas apreendidas não estavam sob sua posse. Transcrevo no exatos termos:

“[...]“
JUIZ:
Senhor confessa esse fato, isso realmente aconteceu como esta narrado aqui ou não Cleiton?
RÉU:
Não senhor.
JUIZ:
Senhor quer me contar como é que foi lá no dia?
RÉU
: Eles chegaram e pegaram eu na chácara, igual o policial Oening comentou que eu estava sozinho, não estava eu e mais 5, todos usuários, ele me deu voz de prisão como se eu tivesse mandado.
JUIZ:
Mas ele falou o que para o senhor ali?
RÉU:
Eu perguntei tem mandado do que? e ele só respondeu desses B.O seus.
JUIZ:
Mas estava quem, quem eram os Policiais? RÉU: Estava Oening dois policiais.
JUIZ:
O Schwartz também era um deles? RÉU: Sim senhor.
JUIZ:
E um terceiro ainda?
RÉU:
O terceiro eu não me lembro. JUIZ: E o que você estava fazendo nessa chácara?
RÉU:
Eu estava bebendo. JUIZ: Senhor falou que estava junto com outros 5?
RÉU:
Sim senhor, estava o dono da chácara e mais 04.
JUIZ:
Como o senhor conhecia essas pessoas, qual era o seu relacionamento com eles?
RÉU:
Bar, conhecia das beira de bar, ai um dos colegas meu que mora perto de um barzinho me chamou para ir nessa chácara ai nesse dia, eu nunca tinha ido para esses lados, nesse dia eu fui.
JUIZ:
Essa chácara fica aonde?
RÉU:
Atrás da faculdade.
JUIZ:
E um local que vão usuários, coisa assim?
RÉU:
Sim.
JUIZ:
Senhor estava consumindo drogas lá?
RÉU:
Não, só bebida.
JUIZ:
Essas pessoas que estavam com senhor, estavam consumindo drogas?
RÉU:
Não senhor.
JUIZ:
Estavam só bebendo lá?
RÉU:
Sim senhor.
JUIZ:
De onde surgiram então essas porções ai, consta aqui 16 porções de cocaína? RÉU: Eu sou usuário senhor, mas não estava comigo essas drogas, eu fui saber dessa droga na civil.
JUIZ:
Eles revistaram o senhor lá na hora que chegaram?
RÉU:
Sim senhor.
JUIZ:
Encontraram alguma coisa?
RÉU:
Não senhor.
JUIZ:
Essa história de uma carteira com cartão bancário?
RÉU:
Sim, minha carteira.
JUIZ:
E essa acusação aqui que o senhor era faccionado ao PCC?
RÉU:
Sim, eu era faccionado.
JUIZ:
Você falou isso para os policiais?
RÉU:
Não, não senhor.
JUIZ:
Senhor era só usuário de drogas então?
RÉU:
Sim senhor.
JUIZ:
De quem o senhor comprava droga, onde senhor comprava?
RÉU:
Vinha de Cuiabá.
JUIZ:
Pegava direto com alguém que vinha de lá?
RÉU:
Sim, o guri está até preso por trafico.
JUIZ:
Aonde que o senhor pegava essa droga, era nessa chácara ou nada haver?
RÉU:
Entregava, o menino entregava.
JUIZ:
Entregava na sua casa?
RÉU:
Sim senhor.
JUIZ:
Alguma vez você se envolveu com trafico de drogas alguma coisa assim ou não?
RÉU:
Não senhor.
JUIZ:
E por que o senhor acha que os Policiais iam falar que você estava com essa droga, estaria faccionado, por que eles falariam isso?
RÉU:
Senhor, desde a primeira vez que eu fui preso, que eles jogaram estupro de vulnerável, ai eu sai na audiência de custodia, ai o Policial Oenning todo lugar que ele me via ele me enquadrava, ai ele vinha parava, me revistava, pedia permissão para ir em casa, e eu andando com alvará, ai pedia para ir em casa, eu levava eles em casa, revistava em casa e não achava nada, ele sempre falava para mim fica ligeiro, ai nesse dia ele me encontrou na chácara.
JUIZ:
Eles já tinham ido na casa do senhor então?
RÉU:
Sim, eles já tinham ido em casa.
JUIZ:
Mas por que eles tinham te enquadrado então, essa primeira vez que você fala ai, que foi la no começo do mês?
RÉU:
Sim, por que da primeira vez que eu sai, igual o defensor falou, eu denunciei, minha família entrou, que eu mandei mensagem para minha família que eles são de Brianorte, para entrar com processo, por que eles me agrediram no dia que eu fui preso.
JUIZ:
Você entrou com esse processo?
RÉU:
Não sei, por que depois que eu fui preso não tive mais contato com a minha família.
JUIZ:
Mas o Oenning ai, ele estava nessa primeira prisão, por que não conta a participação dele. RÉU: Sim senhor, eu lembro da cara dele, do rosto dele.
JUIZ:
Só ele que estava dessa abordagem desse dia aqui, você disse que eram 03, desses três só o Oenning estava na primeira ou não? RÉU: Estava ele, esse outro que falou primeiro (Schwartz) e os outros eu não conheço.
JUIZ:
Então Cleiton você não estava com essas drogas lá nesse dia, que você esta dizendo, não tinha esses entorpecentes?
RÉU:
Não senhor.
JUIZ:
E o senhor não estava sozinha lá, estava com essas outras pessoas fazendo consumo de bebida?
RÉU:
Sim senhor.
JUIZ:
Essas outras pessoas viram essa abordagem lá?
RÉU:
Sim senhor.”

[...]

Como se vê, as declarações prestadas pelo réu são desarmônicas com as demais provas carreadas, mostrando-se destoada do painel probatório, deixando evidente que seu único propósito é afastar a acusação a ele imputada.

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela defesa do acusado, tais depoimentos aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia.

Em consequência disso, não há que se falar, como requer a ilustre Defesa, em desclassificação para o delito de previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, uma vez que em virtude de sua fácil comercialização, aliada a dificuldade de se fazer grandes apreensões pela insuficiente estrutura da polícia investigativa, a traficância deve ser avaliada juntamente com circunstâncias outras que demonstrem a real intenção do agente, como podemos extrair dos autos, principalmente pelas circunstâncias do caso.

Registre-se, nesse viés, que o caso como o dos presentes autos está se tornando comum em nossa região, pois os traficantes quando são pegos com pequena quantidade dão como justificativa o uso e não comércio, tentando se livrar das reprimendas legais.

Os traficantes se aproveitam da benesse legal que chega a premiar o usuário e agora praticam esta modalidade de mercancia chamada de “trabalho formiguinha”, ou seja, levam pouca quantidade de drogas, vendem rapidamente, voltam, buscam mais droga, vendem e se forem pegos pela polícia, alegam que são usuários.

De ver assim, que as condutas do denunciado subsumiram-se com perfeição à ação nuclear consubstanciada no verbo “guardar/vender” substância entorpecente, inserta no art. 33 da Lei n° 11.343/06 para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico, figuras que ostentam a natureza de crime permanente, cuja consumação se alonga no tempo.

Tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a incolumidade pública e, em particular, a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação porque tratam-se de crimes de perigo abstrato.

No mesmo diapasão, quem incide em qualquer das condutas definidas nos múltiplos núcleos do art. 33 da Lei de Tóxicos, deve ser havido como traficante, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar o alegado porte para uso, hipótese não evidenciada nos autos, pelos depoimentos das testemunhas, bem como interrogatório extrajudicial do réu.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIVALENTE AO TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. LAUDO PRÉVIO. ASSINADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA. IDÊNTICO AO DEFINITIVO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo. 3. Verificado que foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e cocaína, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. (STJ - REsp: 1727453 RJ 2018/0046365-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Outrossim, importante salientar que a Lei 11.343/2006 traz em seu art. 33, § 4º, uma causa de diminuição de pena para os crimes contemplados no caput e § 1º do aludido artigo, causa esta que deve ser aplicada, quando preenchidos os requisitos autorizadores do benefício nos casos de condenação, consoante os termos do dispositivo doravante transcrito:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”

Assim, na hipótese dos autos, verifico que o denunciado faz jus ao benefício estampado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que é réu primário, com bons antecedentes, não havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Diante disso, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva manifesta na denúncia para
CONDENAR
o acusado
CLEITON CUSTODIO PEREIRA,
já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena:

O crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de
reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

1ª FASE
.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
- O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo estas circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa
;

b)
antecedentes
- Vislumbro que o acusado não possui antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de fato anterior.

c)
conduta social
- Pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d)
personalidade
- Os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade
;

e)
motivos do crime
– Embora visassem o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido;

f)
circunstâncias do crime
- No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g)
o comportamento da vítima
- Não há falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde publica ou da sociedade em geral;

h)
as consequências do crime
– Não extrapolam a normalidade da figura típica.

i)
Natureza e quantidade da droga
– apesar de altamente prejudicial à saúde, a quantidade da droga encontrada não é suficiente para elevar a pena.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A

PENA-BASE
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

02ª FASE
.

Na segunda fase de dosimetria de pena não há atenuantes ou agravantes a serem observadas, motivo pelo qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

03ª FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de aumento de pena. Por outro lado, não se mostra cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual o acusado pertence a organização criminosa denominada PCC, fixando a
PENA

DEFINITIVA

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime
SEMIABERTO
.

Por conseguinte deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da vedação prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder ao cálculo da detração penal (art. 387, §2º, CPP), considerando que tal cálculo não influenciará no regime de pena do condenado.

Diante do regime prisional fixado, verifico que os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não se fazem mais presentes, razão pela qual
REVOGO
a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado e
CONCEDO-LHE
o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do réu, devendo este ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas. [...]” (Id. 255424241)

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 123618002), Boletim de Ocorrência (ID 123618003), Termo de Exibição e Apreensão (ID 123618005), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 123618006) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (ID 123618025), que atestou tratar-se de 12 (doze) porções de substância contendo cocaína, com massa bruta total de 3,85g.

No que concerne à autoria delitiva, esta também restou suficientemente comprovada pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução, notadamente pelos coerentes depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O policial militar Willian Granella Oenning, em seu depoimento judicial, relatou com riqueza de detalhes que a corporação já vinha recebendo
diversas denúncias sobre a atuação do apelante no tráfico de drogas na região
. Narrou que, após receberem informação de que o acusado estaria se deslocando para fazer entrega de entorpecentes para um grupo de usuários próximo à UNEMAT, na Avenida Manaus, dirigiram-se ao local e avistaram o acusado com as características informadas, procedendo à sua abordagem.
Na revista, encontraram várias porções de substância análoga à pasta base de cocaína, prontas para a comercialização.

A
testemunha revelou, ainda, que o apelante integrava uma organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC),

sendo um dos responsáveis por angariar recursos com o tráfico de entorpecentes para custear honorários advocatícios de outros membros da facção que estavam presos.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Anderson Souza Schwartz, que confirmou a abordagem e localização das drogas em posse do acusado, ratificando que havia denúncias anteriores sobre a prática de tráfico pelo apelante.

Cumpre destacar que, em crimes dessa natureza, os quais geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra dos policiais reveste-se de especial valor probatório, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em exame. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido: "
Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios."
(STJ, 00011028220198070014)

No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT
, traz a seguinte redação:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante ressaltar, ainda, que o fato de os policiais constituírem as únicas testemunhas presenciais do delito não invalida seus testemunhos, mormente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese em análise.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que seria apenas usuário e de que as drogas não estavam em sua posse, não encontra respaldo no conjunto probatório. Além disso, a alegação de perseguição policial não foi comprovada por nenhum elemento concreto, constituindo mera tentativa de afastar a acusação que sobre ele recai.

Portanto, considerando que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, e tendo em vista a robustez do conjunto probatório, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

II - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, igualmente não merece prosperar.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em apreço, embora a quantidade de droga apreendida
(12 porções de cocaína, totalizando 3,85g)
não seja expressiva em termos absolutos, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e o contexto fático indicam claramente que as substâncias se destinavam à mercancia e não ao consumo pessoal.

A droga foi encontrada em porções individuais, embaladas e prontas para a comercialização, o que é indicativo típico da prática de tráfico.
Ademais, conforme relataram os policiais, o apelante foi abordado após denúncias de que estaria se dirigindo para entregar entorpecentes a um grupo de usuários.

Além disso, o próprio contexto da atuação do apelante, vinculado a uma facção criminosa e encarregado de angariar recursos com o tráfico de drogas, como declarado pelos policiais, afasta completamente a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

É importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8).

Além da apreensão da droga em circunstâncias que evidenciam a traficância, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, limitando-se a fazer tal alegação, sem apresentar elementos concretos que a corroborassem.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, eis que as provas produzidas nos autos, analisadas em seu conjunto, indicam que a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Cleiton Custódio Pereira, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025